Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-48.2022.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800035-48.2022.8.14.9100

APELANTE: ALISSON RODRIGO DOS SANTOS LOBO

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800035-48.2022.8.14.9100

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE DOURADO

APELANTE: ALISSON RODRIGO DOS SANTOS LOBO

ADVOGADO: DR. WENDERSON PESSOA DA SILVA OAB/PA 29.922

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800035-48.2022.8.14.9100

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE DOURADO

APELANTE: ALISSON RODRIGO DOS SANTOS LOBO

ADVOGADO: DR. WENDERSON PESSOA DA SILVA OAB/PA 29.922

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por
ALISSON RODRIGO DOS SANTOS LOBO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto artigo 155, §4º, I, do CP.

Consta na denúncia (Id. 10939139) que no dia 16/04/2021, compareceu à delegacia o Sr. Marcio Jose Sarges, responsável pela casa localizada na Rua 96, nº 205, Facel, no Distrito de Monte Dourado, onde funciona a casa de apoio da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Almeirim, para informar que a residência havia sido furtada, mediante arrombamento.

O denunciante informou que foram furtados 01 (um) fogão de 04 bocas, cor preta, (01) um ar-condicionado danificado, de 12 BTUS, 01 (uma) pia de cozinha inox, 01 (uma) bolsa de trabalho cor amarela, 01 (uma) sacola com pertences pessoais.

Através de informações das testemunhas foi possível chegar a pessoa do denunciado, posto que parte dos objetos furtados estavam guardados na delegacia após serem apreendidos em posse de Alisson, vulgo “Rodriguinho”.

Perante a autoridade policial, o réu confessou a prática do furto.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso na sanção descrita no artigo 155 §4º, I, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10939197), contra a qual a Defesa pugnou (Id. 10939217) pela absolvição devido ao princípio da insignificância e ainda pela reforma da dosimetria da pena imputada ao crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, valendo-se, para tanto, das balizas acima sustentadas, bem como seja determinado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena e concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 10939220).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento em parte e improvimento do recurso (Id. 16971258).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do pleito de absolvição – Aplicação do Princípio da Insignificância.

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia o Recorrente inicialmente a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, visto que inexistiu ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado.

Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada.
É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada. [STF. HC 112378 / DF - DISTRITO FEDERAL. Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA. 2ª Turma. J. 28/08/2012. DJ 17/09/2012]

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

O apelante furtou um fogão, uma pia de cozinha inox, um ar-condicionado, cujos objetos eram de grande utilidade para a Casa de Apoio da Secretaria de Saúde de Monte Dourado, possuindo as coisas furtadas valores expressivos.

Além disso, o recorrente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que possui condenação transitada em julgado, fato que, embora não seja suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, há que se levar em conta quando associado à reprovabilidade e ofensividade da conduta praticada e pela lesão provocada.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. RES FURTIVAE DE PEQUENO VALOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ANÁLISE DE MÉRITO QUE PREJUDICA O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO.

1. A conduta perpetrada pelo Paciente - subtração de 09 (nove) frascos de desodorante, no valor total de R$ 81,00 - não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela.

2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância. Precedentes.

3. Conforme decidido pela Suprema Corte, "[o] princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Precedentes.

4. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma, sob pena de verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida.

5. Na hipótese, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo Recorrente, o qual possui outras anotações criminais.

6. A notícia de que o Recorrente foi condenado, em primeira instância, ocasião em que o Juízo sentenciante lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, prejudica a análise dos fundamentos da anterior prisão cautelar, que não mais subsiste.

7. Recurso ordinário parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido. [STJ. RHC 36132 / SP. Relator: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013]

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2. Da reforma da dosimetria

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, fixando a pena base ao Recorrente acima do mínimo legal.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Outrossim, não merece acolhimento o pedido de alteração do regime prisional fixado na sentença condenatória, visto que, em que pese a reprimenda tenha totalizado 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o apelante possui antecedentes criminais negativos e é reincidente, fato que, por si só, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso, de acordo com o art. 33, §3º, do CP, conforme citado pelo magistrado de piso, e também em consonância com a Súmula nº 731 do STF.

3.Do direito de recorrer em liberdade

Por fim requer a defesa que seja concedido ao Apelante o direito de recorrer em liberdade.

O apelante sustenta constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de sua liberdade tão somente em decorrência da sentença condenatória, portanto, requerem a concessão do direito de recorrerem em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP.

Isto porque, a se considerar o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o Habeas Corpus, bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolvida unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há recente entendimento praticado por este Colegiado quando do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada. (...) (9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“(...) Nego o benefício do apelo em liberdade ao acusado, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312)

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da prática do crime cometido, resguardando-se a ordem pública da presença perniciosa do réu, que, segundo se apurou nos autos, tem praticado diversos crimes na comunidade local, já ostentando, inclusive, condenação criminal em seu desfavor.

Para além deste fato, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, ainda mais em se tratando de uma cidade de poucos habitantes como Almeirim.

(...)

Além disso, restou evidenciado nestes autos que o acusado pouco tempo depois de ter sido agraciado com alvará de soltura em outros autos logo voltou a praticar crimes na Cidade, demonstrando desdém com o sistema de justiça, sua personalidade criminosa e que em liberdade voltará a delinquir.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do réu e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar, por ora, ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). (...)”

Constata-se nos autos que a situação do apelante permanece inalterada, com sua periculosidade evidenciada agora também pela comprovação de sua responsabilidade criminal, restando preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Deixo, portanto, de acolher a tese defendida.

Desta forma,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024